Tribunal: TJES
Processo: 5000220-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000220-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LILIAN SANTOS TERRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
5000220-16.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
U.
S
.C.D.T.M.

A
GV
D
A
:

L.S.T.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por U.V.C.T.M., uma vez que irresignada com a decisão que lhe determinou o custeio do tratamento médico da autora, aqui recorrida.

Em apertada síntese,
a recorrente sustenta que não possui serviços de homecare, tampouco está vinculada a cooperativa de outro Estado, razão pela qual não vislumbra qualquer responsabilidade sobre o evento.

Contra
minuta
pelo improvimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº
5000220-16.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
U.
S
.C.D.T.M.

A
GV
D
A
:

L.S.T.

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão que autorizou a integração da parte recorrente à lide, bem como a responsabilidade dela pelo tratamento requerido pela autora/recorrida.

A recorrente sustenta sua ilegitimidade, argumentando não estar vinculada ao plano de saúde da autora/agravada, que seria da Unimed Manaus, bem como que não poderia ter sido integrada a lide após a apresentação de contestação pela outra ré.

Inicialmente, entendi por bem receber o recurso apenas no efeito devolutivo.

Após o estabelecimento do contraditório, entendo que não é o caso de alteração do meu entendimento inicial.

E assim digo, primeiro, porque ao que vislumbro dos autos originários, o aditamento a inicial teria ocorrido em momento anterior a citação da Unimed Manaus, ao contrário do alegado pelo recorrente, o que, por certo, chancela o comando judicial.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 329, I, do CPC:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Assim, sem razão o recorrente neste ponto.

Noutra plana, não há que se falar em ausência de responsabilidade pela promoção do tratamento da paciente pela recorrente.

Ora, é de curial sabença que a jurisprudência pátria já solidificou o entendimento no sentido da solidariedade das cooperativas de trabalho médico que formam o mesmo grupo econômico, senão vejamos:

“
[...]
1. Entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio há responsabilidade solidária, inobstante suas personalidades autônomas e atuação geograficamente distinta, descabendo falar em ilegitimidade da recorrente. Precedentes do STJ.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024140351875, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. INTERCÂMBIO ENTRE AS COOPERATIVAS. SISTEMA ÚNICO DE COOPERATIVA. TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Cooperativa Médica Unimed constitui uma única entidade, subdividida em diversas outras, conferindo aos usuários o direito de utilização em toda a rede, participando do Sistema Nacional Unimed. 2. O entendimento adotado pelo Magistrado Singular encontra-se consubstanciado em posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência) .
Precedente da Quarta Turma." [¿]. (AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018).
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002544, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

“
[...]
3.
Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.
[...]”
(REsp 1.377.899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/2/2015)

Destarte, carece de razoabilidade a tese recursal quanto a ausência de responsabilidade da recorrente no custeio do tratamento da autora/recorrida.

Face a este cenário, entendo por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO HOMECARE – INCLUSÃO DE OPERADORA DE SAÚDE ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE COOPERATIVAS NO ÂMBITO NACIONAL – OCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Na esteira do que dispõe a legislação processual civil, a alteração do polo passivo da demanda poderá ocorrer sem o consentimento do réu até a citação.

II
–
A jurisprudência pátria é assente no sentido da existência de responsabilidade solidária das cooperativas de trabalho médico existentes em todo o País quanto ao fornecimento de tratamento médico aos conveniados.

III
–
Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.